Tribunal: TJMT
Processo: 51885-14.2016.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 19/10/2021
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
19/10/2021 16:41 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais On-Line
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
19/10/2021 - 17:42:17
Veículo/Informações RENAVAM
Placa KAL8537 Placa Anterior Ano Fabricação 2005
Chassi 9BWCC05XX5T148548 Marca/Modelo VW/GOL 1.8 RALLYE Ano Modelo 2005
Restrições RENAJUD Ativas
Não há restrições ativas
Restrições RENAJUD Inativas
Dados da Inclusão
TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO
Tribunal Comarca/Município CUIABA
GROSSO
CUIABA TERCEIRO JUIZADO
Órgão Judiciário Nro do Processo 80518857220168110001
ESPECIAL CIVEL DE CUIABA
Juiz Inclusão WALTER PEREIRA DE SOUZA CPF 452.2XX.XXX-XX
Usuário Inclusão WALTER PEREIRA DE SOUZA CPF 452.2XX.XXX-XX
Restrição Transferência Data Inclusão 31/10/2019
Dados da Retirada
TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO
Tribunal Comarca/Município CUIABA
GROSSO
CUIABA TERCEIRO JUIZADO
Órgão Judiciário N° Ofício
ESPECIAL CIVEL DE CUIABA
Juiz Retirada WALTER PEREIRA DE SOUZA CPF 452.2XX.XXX-XX
Usuário Retirada WALTER PEREIRA DE SOUZA CPF 452.2XX.XXX-XX
Data Retirada 13/03/2020
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-consultar.jsf 1/1